Tribunal: TJDFT
Processo: 0709462-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRELIMINARES. CARÊNCIA DA ACÃO. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DO INTERESSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA, PÚBLICA E INTUITO DE CONSTITUIR ENTIDADE FAMILIAR. MANUTENÇAO DA UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento da união estável depende da comprovação, concomitante, dos requisitos dispostos no art. 1.723 do Código Civil, quais sejam, a existência de relação amorosa pública, contínua, duradoura e com o objetivo em comum de constituir uma entidade familiar, sem impedimentos legais.
2. In casu, o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável é juridicamente possível; o autor, quanto à suposta união, é parte legítima e há manifesto interesse processual em decorrência da necessidade, utilidade e adequação formal dos pedidos iniciais. Preliminar de carência da ação rejeitada.
3. Somente é possível condenar a parte por litigância de má-fé se houver alteração da verdade dos fatos com a intenção de induzir o juiz ao erro, ou seja, a caracterização da litigância de má-fé, prevista no art. 80 do CPC/15. Observa-se que a intenção exposta na inicial pelo autor não demonstra vontade deliberada de promover a alteração da verdade dos fatos e utilização do processo para conseguir objetivo ilegal apta a caracterizar litigância de má-fé, tanto que houve a procedência parcial dos pedidos ante as provas produzidas durante o iter processual. Litigância de má-fé não verificada.
4. A documentação constante aos autos milita em favor da pretensão autoral. A prova documental juntada se mostra hábil para confirmar a continuidade da união estável, bem como abala a credibilidade da declaração da apelante acerca do período declarado, eis que restou devida e cabalmente comprovada a união estável havida entre os conviventes.
5. Exatamente por isso, e diante da inexistência de provas robustas contrárias a pretensão, conclui-se que o relacionamento mantido entre as partes assumiu os contornos necessários à caracterização da manutenção da união estável no período alegado pelo autor, o que inviabiliza o acolhimento de sua pretensão recursal.
6. Apelação conhecida e não provida.